Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703582-97.2020.8.07.0000 Agravante SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Agravado(a) SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão proferida pela 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação revisional de aluguel (processo no 0700002-56.2020.8.07.0001), movida contra SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS. A decisão agravada indeferiu o pleito de fixação de valor provisório de aluguel sob o argumento de inexistência de probabilidade do direito, em razão da existência de ação revisional de contrato de locação em curso perante a 21a Vara Cível de Brasília, já sentenciada e pendente de julgamento de recurso de apelação (ID 54481098).. Narra a peça recursal que a fixação de aluguel provisório está prevista na lei de locações, sob o rito sumário, isto é, no art. 68, II, “a” da Lei no 8.245/91. A agravante esclarece que preencheu todos os elementos exigidos pela lei de locações, uma vez que fez o pedido de arbitramento do aluguel provisório e apresentou laudo de avaliação elaborado sob a lavra de profissional qualificado. Assevera que a ação revisional sob o no 0037032-11.2016.8.07.0001, bem como a ação renovatória sob o no 0019423-15.2016.8.07.0001 foram sentenciadas em conjunto. Informa que a revisional estabeleceu um novo aluguel a partir da data da propositura da ação (13.12.2016). Desta forma, qualquer que seja a decisão final nos autos da ação revisional de 2016, o valor do aluguel retroagirá à propositura da demanda (13.12.2016) até o fim do contrato de locação ou até a citação de uma nova ação revisional, desde que proposta após o prazo de 3 (três) anos de vigência do contrato e da fixação de novo valor dos locatícios, nos termos do art. 19 da Lei no 8.245/91. Assim, entende que a presente ação revisional ajuizada em 02.01.2020 não influencia no mérito da ação revisional de 2016, uma vez que a presente ação revisional foi ajuizada exatamente após o prazo de 3 (três) anos da renovação do contrato de locação e vigência do novo aluguel. Assim, considerando que o contrato foi renovado em 02.01.2017 e, ultrapassado o prazo de 3 anos de vigência desse contrato (02.01.2020), afirma ser plenamente cabível o ajuizamento da presente ação revisional, para fixar um novo aluguel a partir da citação, nos termos dos arts. 198 e 699 da Lei no 8.245/91. Dessa forma, a agravante requer seja deferido o pedido de antecipação de tutela para que os alugueis provisórios sejam arbitrados no equivalente a 80% do pedido (R$ 720.911,02), isto é, sejam arbitrados no valor de R$ 576.728,82, a partir da citação, nos termos do art. 68, II, “a” da Lei no 8.245/91. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 19, da Lei 8.245/91 estabelece que não havendo acordo, o locador ou locatário, após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. Na hipótese, encontra-se em curso na 21a Vara Cível de Brasília, ação revisional de contrato de locação ajuizada pela requerida locatária (agravada), em desfavor da requerente (agravante), locadora, feito este já sentenciado, mas pendente de julgamento de recurso de apelação. Considerando-se que até o momento a questão não foi decidida definitivamente, não há razão para a fixação de valor provisório de aluguel, devendo ser mantida a decisão que suspendeu o curso do processo, consoante aplicação do artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, em face da prejudicialidade externa. Veja-se, a propósito, o entendimento desta Corte de justiça sobre o tema: “(...) 2. Prejudicialidade externa é causa de sobrestamento do processo, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC. Verificada a sua ocorrência, compete ao juízo avaliar a necessidade de suspensão do feito. (...)” (20160110894664APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 22/03/2018). “(...) 2. A prejudicialidade externa do art. 265, IV, "a" do CPC implica na suspensão do processo quando ocorre a chamada "crise processual", ou seja, quando se torna imprescindível aguardar-se a solução de determinada causa para, então, prosseguir-se no julgamento de outra. 3. Verifica-se relação de prejudicialidade entre feitos quando a solução jurídica a ser alcançada em processo em curso poderá ter reflexo direto no resultado de outra ação, e se inegável haver interdependência entre as causas. 4. Mostrando-se insuperável a questão prejudicial, o prazo máximo de sobrestamento previsto no art. 265, parágrafo 5o do CPC, deve ser flexibilizado, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 5. Recurso da autora conhecido provido. Sentença cassada. (20110111662994APC, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 09/05/2016). Forte nesses fundamentos, indefiro liminar. Comunique-se o teor desta decisão à origem, solicitando informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador João Egmont Relator